Tribunal: TJMT
Processo: 1003695-88.2025.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003695-88.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Nulidade, Citação, Confissão/Composição de Dívida]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[ROBSON DA SILVA ALVES TERTO - CPF: 733.891.451-68 (ADVOGADO), EMILIO DIVINO RODRIGUES - CPF: 367.552.579-15 (AGRAVANTE), FAZENDAS REUNIDAS LISOT LTDA - CNPJ: 03.940.830/0001-97 (AGRAVADO), JOSE ANTONIO ARMOA - CPF: 873.730.251-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO
1003695-88.2025.8.11.0000

AGRAVANTE:
EMILIO DIVINO RODRIGUES

AGRAVADA
:
FAZENDAS REUNIDAS LISOT LTDA

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL –
DECLARAÇÃO DE
NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL –
PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ARTIGO
256
DO
CPC/15
–
DESNECESSIDADE
DO

ESGOTAMENTO
ABSOLUTO
DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR – DEMONSTRAÇÃO
DE QUE O EXECUTADO SE ENCONTRA EM LOCAL INCERTO E NÃO SABIDO
– RECURSO PROVIDO.

1.

P
ara a citação por edital não é necessário o esgotamento absoluto de todos os meios possíveis para a localização do demandado, bastando que seja comprovada nos autos a efetiva tentativa de localização e que seja demonstrado que ele se encontra em local incerto ou ignorado.

2. E
videnciado dos autos que foram realizadas, sem êxito,
várias
tentativas de citação da executada em
diversos
endereços, tanto por oficial de justiça como por carta precatória, a qual se encontrava em local incerto e não sabido, nos termos do artigo 256 do CPC/15,
há que ser reformada a
decisão singular para afastar a nulidade da citação por edital
.

2
. Recurso
provido.
-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
EMILIO DIVINO RODRIGUES
na
Execução por Quantia Certa Contra Devedor Solvente
movida em face de
FAZENDAS REUNIDAS LISOT LTDA
, contra a decisão que reconheceu a nulidade da citação ficta e determinou a intimação da parte exequente para apresentar endereço atualizado da executada ou requerer a realização de pesquisas nos sistemas disponíveis ao Juízo.

Em síntese, sustenta
que cumpriu os requisitos do artigo 256 do CPC/15, pois esgotou todas as possibilidades de citação da empresa agravada, sendo tentada a localização da agravada em todos os endereços via oficial de justiça
.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso.

A liminar
recursal foi
indeferida
.
(ID

268788785
).

Contraminuta pelo desprovimento (ID
279366363
)
.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos de origem que

o
exequente, ora
agravante
,
é credor da quantia originária de

R$ 6.495.585,77 (seis

milhões quatrocentos e noventa e cinco mil quinhentos e oitenta e cinco reais e setenta

e sete centavos)
,
representada pela Escritura Pública de Confissão de Dívida com

Garantia Hipotecária,
d
os seguintes bens imóveis:

• Um lote de terras rurais denominada Fazenda Reunidas
Lisot

Ltda., com área de 2.840.690300 hectares, matrícula 2.621 do CRI de

Brasnorte;

• Um lote de terras rurais denominada Fazenda Reunidas
Lisot

Ltda., com área de 2.005,0000 hectares, matrícula 2.627 do CRI de

Brasnorte;

• Um lote de terras rurais denominada Fazenda Reunidas
Lisot

Ltda., com área de 1.480.710265 hectares, matrícula 2.628 do CRI de

Brasnorte.

Em razão do inadimplemento da requerida foi protocolada
, em
2014,
a execução e, após diversas tentativas de citação, requerida a citação ficta, sendo o pleito acolhido.

Consta que o edital foi expedido (ID 79343604 -
p.17
) e após cerificado o decurso de prazo sem manifestação da parte devedora (ID 9343604 –
p.27
, o exequente pugnou pela conversão em penhora do bem dado em garantia hipotecária, o que foi deferido.

Em seguida, o exequente requereu a avaliação do imóvel e designação de leilão (ID
79343606 – p.19).

Diante da citação por edital da parte executada, nomeou-se curador especial (dativo), o qual apresentou contestação por negativa geral.

Sobreveio decisão revogando a nomeação do advogado dativo em razão de ter apresentado manifestação em dissonância com o rito, e nomeando novo defensor dativo.

Decorrido o prazo do dativo nomeado, os autos foram remetidos para
a
Defensoria Pública se manifestar, a qual alegou nulidade da citação por edital em razão do não exaurimento de todas as tentativas de ci
t
ar o executado.

Após o exequente se manifestar sobre o pleito, sobreveio a decisão agravada.

Pois bem.

Como é cediço, a citação por edital constitui procedimento que se caracteriza por sua excepcionalidade, ou seja, não pode ser utilizado pela parte autora de modo corriqueiro, devido às graves consequências que podem advir de tal fato. O seu deferimento somente pode ocorrer quando estiverem preenchidos todos os requisitos legais atinentes à espécie – artigo 256 do CPC/15.

No caso, verifica-se que se encontravam presentes os requisitos para a citação
da executada/agravada
via edital
.

Isto porque, observa-se dos autos de origem que foram realizadas
três
tentativas de citação da demandada tanto por
oficial de justiça (ID
79343602 - Pág. 58
)
, como por Carta Precatória (ID
79343604 - Pág. 11
/12
), todas sem êxito.

Nesse contexto, insta salientar que
para a citação por edital não é necessário
o esgotamento

absoluto de todos os meios possíveis para a localização do
demandado
, bastando que seja comprovada nos autos a efetiva tentativa de localização e que seja demonstrado que ele se encontra em local incerto ou ignorado
.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL. NULIDADE DA CITAÇÃO EDITALÍCIA. INOCORRÊNCIA. DESNECESSIDADE ESGOTAMENTO ABSOLUTO DE TODOS OS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DA PARTE. PESQUISAS A BANCOS DE DADOS OFICIAIS. REGULARIDADE.

1. A citação por edital é válida quando frustradas diversas tentativas de localização do requerido, inclusive os constantes nos cadastros públicos.

2. O deferimento da citação por edital não pressupõe o esgotamento absoluto de todos os meios possíveis para a localização do réu, bastando que seja comprovada nos autos a efetiva tentativa de localização e que seja demonstrado que ele se encontra em local incerto ou ignorado
. 3. Recurso conhecido e improvido
.
”
(Acórdão n.1146492, 07027729120178070012,

Relator: ANA CANTARINO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 30/01/2019,
Publicado
no DJE:

05/02/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei)

Desta feita
,
evidenciado
dos autos que foram realizadas, sem êxito, tentativas de citação da executada em vários endereços, tanto por oficial de justiça como por carta precatória, a qual
se encontrava em local incerto e não sabido,
nos termos
do artigo 256 do CPC/15
, a reforma da decisão singular para
afastar a nulidade
da citação por edital é medida que se impõe.

Nesse sentido:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - DECISÃO QUE REJEITOU A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL – VALIDADE VERIFICADA – ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS POSSÍVEIS PARA LOCALIZAÇÃO DO RÉU – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Reputa-se válida a citação por edital, quando constatado que o réu está em local incerto e não sabido, sobretudo quando realizadas todas as tentativas para a localização pessoal do executado, como na hipótese
dos autos
.
”
(
TJMT –
N.U 1013507-28.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/09/2023,
Publicado
no DJE 19/09/2023)

“
AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO POR
TITULO
EXTRAJUDICIAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – CITAÇÃO POR EDITAL – ARGUIÇÃO DE NULIDADE – AFASTADA – DIVERSAS DILIGÊNCIAS ADOTADAS PELO EXEQUENTE – EXECUTADO NÃO ENCONTRADO – CITAÇÃO VÁLIDA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O ordenamento jurídico prevê a citação por edital nos termos do art. 256 do CPC, de modo que não se mostra razoável a exigência de incontáveis tentativas para descobrir o endereço do citando, sob pena de o credor diligente ficar à mercê ad
infinitum
de localização do endereço da parte
.
”
(
TJMT –
N.U 1010498-58.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/08/2023,
Publicado
no DJE 25/08/2023)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA PELO JUÍZO A QUO – CITAÇÃO POR EDITAL REALIZADA APÓS FRUSTADAS AS TENTATIVAS DE CITAÇÃO NA MODALIDADE PESSOAL POR AVISO DE RECEBIMENTO E MANDADO – VALIDADE – SÚMULA N. 414 DO
STJ - REQUISITOS DO ART. 8º DA LEI N. 6.830/1980 OBSERVADOS – (...)RECURSO DESPROVIDO.

1. É pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça de que para se proceder à citação por edital é necessário o esgotamento de todas as tentativas de localização do devedor.

2. Constatado, no caso concreto, que o juízo a quo somente determinou a citação do executado por edital após as tentativas frustradas do ato pelo correio e por Oficial de Justiça, não há falar, na hipótese, em nulidade da citação
editalícia.(...)
.”
(
N.U 1004262-90.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/06/2023,
Publicado
no DJE 14/06/2023)".

Ademais, não se mostra razoável a anulação da citação, tendo em vista que desde 2014, quando foi proposta a execução, o exequente busca, sem êxito, a satisfação do seu crédito.

Ante o exposto,
dou provimento ao recurso
para reformar a decisão monocrática para manter a validade da citação por edital realizada nos autos
.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2025